Tribunal: TJSP
Processo: 2120808-39.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de omissão – Omissão que não ocorreu - No caso, não estão presentes as hipóteses que autorizam os embargos de declaração, contidas no art. 1022 do Código de Processo Civil – Mesmo para fins de prequestionamento os embargos devem se ater ao ditame do art. 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000737963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2120808-39.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante RIWENDA CONSTRUÇÕES E NEGOCÍOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é
embargado CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CAIAPÓ II.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2120808-39.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no23537
Embargos de Declaração Cível no 2120808-39.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Riwenda Construções e Negocíos Imobiliários Ltda
Embargado: Condomínio Residencial Caiapó Ii
Comarca: Campinas
PF
Embargos de Declaração Alegação de omissão Omissão que não ocorreu - No caso, não
estão presentes as hipóteses que autorizam os embargos de declaração, contidas no art. 1022 do
Código de Processo Civil Mesmo para fins de prequestionamento os embargos devem se ater
ao ditame do art. 1.022 do Código de Processo Civil Embargos rejeitados
Cuida-se de embargos de declaração contra o
acórdão de págs. 435/442 que manteve a decisão que majorou a
multa fixada no deferimento da tutela de urgência, negando
provimento ao agravo da ré, ora embargante.
Inconformada a embargante afirma que o
acórdão incidiu em omissão porque “Não houve pronunciamento a
respeito fundamentos utilizados na decisão para cabimento do agravo
com relação a modificação da tutela - hipótese reconhecida pelo
STJ;”.
Assim, pede seja aclarada a questão.
É o relatório.
A embargante não aponta, de fato, nenhuma
omissão.
Não
estão
presentes
as
hipóteses
que
autorizam os embargos de declaração, contidas no art. 1022 do
Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2120808-39.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
O acórdão apreciou as questões trazidas no
agravo, dentro dos limites da decisão combatida.
Entendeu
a
turma
julgadora,
de
forma
unânime, limitar as questões trazidas no agravo porquanto a questão
da tutela antecipada, em si, já fora anteriormente apreciada, sem
possibilidade de reapreciação.
Confira-se :
Agravo de Instrumento Obrigação de fazer Vício construtivo Inconformismo em
relação a decisão que majorou a multa anteriormente fixada em tutela antecipada (para
determinar que a requerida, no prazo máximo de trinta dias, proceda a reparação dos
vícios indicados no laudo pericial, sob pena de aplicação de multa diária de R$1.000,00,
limitada a R$ 100.000,00) Em relação à tutela, em si, e alegação de que cumpriu a
ordem, já foi contestadas em agravo anterior, de igual teor, que foi improvido
Princípio da unirrecorribilidade recursal que impede a apreciação do segundo recurso
das mesmas matérias Agravo que fica limitado a questão da majoração das astreintes e
aplicação de multa do art. 1.026 do CPC - Majoração das astreintes bem apreciada
Cumprimento da ordem que não se demonstrou, sendo certo que no processo houve
inversão do ônus da prova Alegação de não intimação pessoal que não interfere na
decisão A ré agravou da decisão, o que faz claro o seu conhecimento acerca da
questão Multa do art. 1.026, §2o que foi bem aplicada Embargos foram opostos
injustificadamente, deixando a ré de cumprir a ordem para reparar o muro, que foi
interditado pela defesa civil, no prazo estipulado de 48 horas Conduta procrastinatória
da ré que se observa - Agravo não conhecido em parte e, na parte conhecida,
improvido.
E no corpo do voto constou
“De início, em relação à antecipação de tutela, em si,
assim quanto a alegação de que concluiu as obras, o
caso é de não conhecimento do recurso. Com efeito a
agravante já se insurgiu contra a decisão que
deferiu a tutela de urgência para , no agravo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2120808-39.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
instrumento no 2024089-92.2019.8.26.0000, não
podendo seguir.”
Assim o acórdão não foi omisso em relação a
matéria, não vingando pretensão da embargante.
E veja que o agravo foi processado, o que
torna inútil a pretensão da embargante de discutir seu cabimento.
Ora, se houvesse entendimento de que incabível a interposição do
agravo contra a decisão de primeira instancia o agravo teria sido
julgado prejudicado e não julgado. O que se entendeu é que parte
dos pedidos já havia sido apreciada.
Não é caso de ser acolher estes embargos
pois ausentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC.
Mesmo com fins de prequestionamento os
embargos devem se limitar às hipóteses traçadas pelo artigo 1.022
do CPC.
Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça já
decidiu que:
Mesmo os embargos de declaração com fim
de prequestionamento, devem-se observar os
lindes
traçados
no
art.
535
do
CPC
(obscuridade, dúvida, contradição, omissão e,
por
construção
pretoriana
integrativa,
a
hipótese de erro material). Esse recurso não é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2120808-39.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
meio hábil ao reexame da causa" (STJ - 1a
Turma,
REsp.
11.465-0-SP,
rel.
Min.
Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram
os embs., v.u., DJU 15.2.93, p. 1.665)" -
"apud"
Theotonio
Negrão
-
Código
de
Processo Civil e legislação processual em
vigor - nota 2b ao art. 535 do CPC
30a
Edição.
Por último consigne-se que a não citação
expressa do restante da legislação citada pelo embargante não
constitui omissão.
Para fins de prequestionamento, observo que
a solução da lide não passa necessariamente pela restante
legislação invocada e não declinada. Equivale a dizer que se
entende estar dando a adequada interpretação à legislação
invocada pelas partes.
Não se faz necessária a menção explícita de
dispositivos, consoante entendimento consagrada no c. STJ, nem o
Tribunal é órgão de consulta, que deva elaborar parecer sobre a
implicação de cada dispositivo legal que a parte pretende
mencionar na solução da lide, uma vez encontrada a
fundamentação necessária.
Nesse sentido a jurisprudência do mesmo
STJ:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2120808-39.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
6
"Processo Civil - Recurso Especial - Pré-
questionamento
implícito
-
O
pré-
questionamento consiste na apreciação e na
solução,
pelo
Tribunal
de
origem,
das
questões jurídicas que envolvam a norma
positiva
tida
por
violada,
inexistindo
a
exigência de sua expressa referência no
Acórdão impugnado" (STJ - REsp 162.608-SP,
Corte Especial - Embargos de Divergência em
Recurso
Especial,
Rel.
Min.
Sálvio
de
Figueiredo Teixeira, j. 16.06.99, v.u.).
Pelo exposto, rejeito os embargos.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator